Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710336-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUCIANA APARECIDA RIBEIRO FEUZICAUA LAROTONDA D E S P A C H O Intime-se o Plano de saúde réu quanto ao Relatório Médico de ID 33183224, tal como determinado na decisão de ID 31377518. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora